Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEA "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando apenas a respeito das matérias relativas à alínea indicada no termo recursal.

2. In casu, a sentença foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, afastando a incidência da alínea “d”, inciso III, do art. 593, do CPP.

3. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Acusação para que o réu seja submetido a novo julgamento.

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.